Tribunal: TJDFT
Processo: 0720217-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a condenação pela prática de furto, quando demonstradas, pelo farto conjunto probatório (prova oral, laudo pericial e auto de apreensão), a materialidade e a autoria do crime, não havendo que se falar em absolvição.
2. No caso concreto, sendo a ré reincidente e com uma circunstância judicial desfavorável, condenada a pena inferior a 04 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, com fulcro no art. 33, §2o, "b" e "c", e §3o do CP.
3. Recurso conhecido e não provido.